Tribunal: TJMT
Processo: 1016775-11.2016.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016775-11.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ADM DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.003.402/0024-61 (EMBARGADO), ROGERIO SCHUSTER JUNIOR - CPF: 032.281.719-65 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (EMBARGANTE), AURELIO TEIXEIRA COSTA NETO - CPF: 689.008.721-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), ADM DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.003.402/0024-61 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. Participam do julgamento o Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago e Des. MARCIO APARECIDO GUEDES.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – REMESSA NECESSÁRIA, RECURSO DE APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO – ICMS – MERCADORIAS DESTINADAS A EXPORTACAO – EMBARGOS A EXECUCAO FISCAL – PRELIMINAR DE DECADÊNCIA DOS LANÇAMENTO ACOLHIDA NA SENTENÇA – APLICAÇÃO DO APLICAÇÃO DO PRAZO PREVITSO NO
ART. 150, § 4º, DO CTN – LANÇAMENTO APÓS O QUINQUÊNIO LEGAL – DECADÊNCIA MANTIDA NO ACORDÃO OBJURGADO –
QUANTUM DOS
HONORÁRIOS

– OBSERVÂNCIA AOS PERCENTUAIS E FAIXA DE ESCALONAMENTO PREVISTOS NO ART. 85, §§ 3º E 5º, DO CPC – OMISSÃO NÃO CONFIGURADA – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 1.022, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – EMBARGOS REJEITADOS.

Os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Código de Processo Civil.

Nos casos de ICMS, quando o contribuinte declarar e recolhe no período, ainda que parcialmente, o imposto, deve se aplicado o prazo decadencial previsto no

artigo 150, § 4º, do CTN, o qual passa a fluir a partir da ocorrência do fato gerador.

Se o proveito econômico obtido é
superior
a 200 salários-mínimos, ao fixar os honorários sucumbenciais devem ser observados os percentuais, as faixas de escalonamento e os demais critérios estabelecidos nos §§ 2º, 3º, 5º do artigo 85 do
Códex
Processual Civil

Ausentes os vícios previstos pelo artigo 1.022, do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, uma vez que apenas se destinam à rediscussão da matéria já apreciada, porquanto não coadunam com a finalidade do recurso em pauta.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração oposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra acórdão proferido por esta e. Câmara, que,
NEGOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo
ora embargante, e DEU
PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso adesivo interposto por
ADM DO BRASIL LTDA.,
apenas para fixar os honorários sucumbenciais a ser pago pela Fazenda Pública Estadual
no percentual mínimo estabelecido na legislação processual, sob o proveito econômico obtido, observando os limites legais de cada faixa de
escalonamento
, ou seja, 10% sobre o valor do proveito econômico, até o limite de 200 salários-mínimos; 8% sobre o que exceder os 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos, 5% sobre o que exceder os 2.000 (dois mil) salários-mínimos,
até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

3%
sobre o que exceder os
20.000 (vinte mil) salários-mínimos, até 100.000 (cem mil) salários-mínimos, e assim sucessivamente, conforme prevê o artigo 85,
§§ 2º, 3º e 5º, do Código de Processo Civil.

Aduz que,
no caso de ICMS, quando não houver declaração e princípio de pagamento, deve ser aplicado o artigo 173, I, do CTN e não o artigo
150, § 4º, do CTN como foi estabelecido na sentença e mantido no acordão objurgado
.

Sustenta que, ainda que se entenda pela aplicabilidade do artigo
150, § 4º, do CTN em relação ao imposto estadual, em relação a multa acessória deve ser aplicado o
artigo 173, I, do CTN.

Argumenta que, os
honorários sucumbenciais a ser suportado pela Fazenda Estadual são excessivos e desproporcionais motivo pelo qual devem ser fixados por equidade.

Assevera que, o STF reconheceu a Repercussão Geral da matéria relativa à possibilidade de fixação de honorários pro equidade quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes (Tema 1255), motivo pelo qual deveria ser suspenso o julgamento em relação aos a forma de fixação da sucumbência.

Ao final, pugna pelo provimento do presente Embargos de Declaração, para sanar os supostos vícios de omissão.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Código de Processo Civil,
in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1
o
”.

Ao analisar o acórdão embargado, não se verifica a ocorrência de vícios aptos a ensejar o manejo do presente aclamatório. Vejamos.

Argui a recorrente que, o STF reconheceu a Repercussão Geral do RE 1412.069-PR de matéria relativa à possibilidade de fixação de honorários pro equidade quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes (Tema 1255), motivo pelo qual deveria ser suspenso o julgamento em relação aos a forma de fixação da sucumbência.

Sobre o assunto, sabe-se que, de fato a Suprema Corte admitiu a repercussão geral do Recurso Extraordinário 1412.069 (Tema 1255) para analisar
o alcance da norma inserta no § 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil nas causas em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados
, como cito:

“Decisão: O Tribunal, por maioria, reputou constitucional a questão, vencidos os Ministros Rosa Weber, Edson Fachin, Luiz Fux, Nunes Marques e Cármen Lúcia. O Tribunal, por maioria, reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada, vencidos os Ministros Rosa Weber, Edson Fachin, Luiz Fux, Nunes Marques e Cármen Lúcia. Publicado sem revisão. (RE 1412069 RG, Relator(a): MINISTRA PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 08-08-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-109 DIVULG 23-05-2024 PUBLIC 24-05-2024)

“Tema 1255 - Possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes.
”.

Todavia, conforme se observa do Informativo n. 868/2017 do STF, a Suprema Corte, ao julgar questão de ordem no
RE 966.177 RG/RS, o reconhecimento da
Repercussão

Geral
não implica em sobrestamento automático do processamento de todos os processos nacionais pendentes de julgamento, mas depende de decisão do relator nesse sentido, como cito:

“[...] A questão de ordem foi resolvida da seguinte forma: a) a suspensão de processamento prevista no § 5º do art. 1.035 do CPC não consiste em consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no “caput” do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la; [...]”.
(RE 966.177 RG/RS, rel. Min. Luiz Fux, julgamento em 7.6.2017)

In casu,
pela análise dos andamentos processuais do RE
1412069
(Tema
1255
), observa-se que, embora tenha sido reconhecida a repercussão geral, não foi determinou o
sobrestamento dos processos em trâmite em 1º e 2º grau.

Por esse motivo, não seria necessário aguardar o julgamento do
RE
1412069
(Tema
1255
) para apreciação do recurso de apelação, ainda que uma das irresignações se tratasse da forma de fixação os honorários sucumbenciais.

Deste modo, não se constata qualquer nulidade no julgamento do recurso interposto contra a sentença.

No que tange à decadência, esta e. Corte entendeu que no caso dos autos, uma vez que
o contribuinte declarou e recolheu no período, ainda que parcialmente, o ICMS, deve se aplicado o prazo nos moldes previstos no artigo 150, § 4º, do CTN, o qual passa a fluir a partir da ocorrência do fato gerador.

Ressalta-se que o mesmo prazo decadencial é aplicado em relação a multa acessória, aplicada única e exclusivamente em razão da suposta ausência de recolhimento do imposto, e com base no
Artigo 45, inciso I, alínea h da Lei 7098/98.

Isso porque, a multa acessória, ainda que punitiva, segue a sorte do principal.

Nesse sentido:

“TRIBUTÁRIO. tributo declarado inconstitucional por decisão do stf. EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA PRINCIPAL. INSUBSISTÊNCIA DA OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. 1. As obrigações acessórias têm por fundamento o interesse da arrecadação ou da fiscalização de tributo, nos termos do art. 113, § 2º, do CTN, tendo como escopo tornar possível a apuração e o recolhimento efetivo do tributo e, assim, o devido cumprimento da obrigação tributária principal. 2. A obrigação acessória somente subsiste como meio para a realização da principal, não havendo justificativa para a sua exigência diante da extinção da obrigação de pagar o tributo. A sorte da obrigação acessória segue, nesse sentido, a mesma da principal”.
(TRF-4 - AC: 50698693120154047100 RS 5069869-31.2015.404.7100, Relator: LUIZ CARLOS CANALLI, Data de Julgamento: 13/06/2017, SEGUNDA TURMA)

“EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO. ISS. AÇÃO DECLARATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO RECONHECE ISENÇÃO DO TRIBUTO. EXERCÍCIO ANTERIOR A SENTENÇA NA AÇÃO DECLARATÓRIA. NÃO DEVIDO O TRIBUTO PRINCIPAL O ACESSÓRIO SEGUE O MESMO DESTINO. ART. 92 DO CÓDIGO CIVIL. SENTENÇA MANTIDA. Execução fiscal que visa cobrança de ISS da executada referente ao ano de 2004. [...]. Pretensão de sequência processual no que diz respeito ao acessório - multa - que não vinga eis que o acessório segue o destino no principal. Artigo 92 do Código Civil. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO”.
(TJ-RJ - APL: 03244503320178190001, Relator: Des(a). NATACHA NASCIMENTO GOMES TOSTES GONÇALVES DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 01/12/2020, VIGÉSIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/12/2020)

Ressalta-se que, somente seria aplicável a decadência prevista no
artigo 173, I, do CTN se a multa descrita na CDA fosse multa tributária isolada, ou seja, aquela que é aplicada quando o contribuinte deixa de cumprir com
uma obrigação acessória, mas que independe de pagamento ou não de um tributo
, o que não se assemelha ao caso dos autos.

Têm-se, portanto que, o presente aclaratório visa, somente, instaurar nova discussão acerca da matéria, o que não é cabível em sede de Embargos de Declaração.

Nessa vertente, colaciono os seguintes julgados:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONCURSO PÚBLICO – REMARCAÇÃO DE TESTE FÍSICO – GRAVIDEZ – POSSIBILIDADE – PRECEDENTE DO STF – CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.1. Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (CPC, art. 1.022).2. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos elencados pela parte se a lide foi resolvida nos limites necessários e com a devida fundamentação sobre a matéria posta”.
(TJMT - N.U 0016778-04.2019.8.11.0000, Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019)

“EMBARGOS DECLARATÓRIOS — ISENÇÃO DO ENTE PÚBLICO — APLICAÇÃO DA LEI ESTADUAL Nº 7.603/2001 — FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 20, § 4º, DO CPC — REDISCUSSÃO DO ACÓRDÃO — IMPOSSIBILIDADE — OMISSÃO E CONTRADIÇÃO — AUSÊNCIA — INCONFORMISM — PREQUESTIONAMENTO — EXAME DA MATÉRIA — SUFICIÊNCIA. Incabível, na exígua via dos embargos declaratórios, a rediscussão do acórdão, fundamentada em inexistentes omissão e contradição, bem como com mero caráter de inconformismo. Para fins de prequestionamento, é suficiente que o Tribunal tenha examinado a matéria discutida. Aclaratórios rejeitados”.

(TJMT - N.U 0089614-48.2014.8.11.0000, Des. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/08/2014, Publicado no DJE 21/08/2014)

A matéria também é pacificada no Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CAUTELAR DE SEQUESTRO DE SOJA. DEFERIMENTO. PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS. REEXAME. SUMULA 7/STJ. ART.
535
DO
CPC
. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Embargos de declaração opostos com o fito de rediscutir a causa já devidamente decidida. Nítido caráter infringente. Ausência de contradição, omissão ou obscuridade. Inexistência de qualquer hipótese inserta no art.
535
do
CPC
. 2. O acórdão estadual ao manter a r. sentença que julgou procedente o pedido de sequestro dos grãos, amparou-se na análise dos elementos fático-probatório dos autos. A alteração desse entendimento, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório, o que é vedado pela Súmula n.º 7 do STJ. 3. Não cabe a análise de afronta a matéria constitucional, ainda que com intuito de prequestionamento. 4. Ao repisar os fundamentos do recurso especial, a parte agravante não trouxe, nas razões do agravo regimental, argumentos aptos a modificar a decisão agravada, que deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos. 5. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento". (
EDcl no AREsp 645359 GO 2014/0343831-3,
T4 - QUARTA TURMA, DJe 13/04/2015
Relator
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO).

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. [...]
4. Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão do que já foi decidido
. 5. Rejeitado os Embargos de Declaração do primeiro embargante, com aplicação de multa. Acolhidos parcialmente os Embargos de Declaração do segundo embargante, sem efeito infringente”.
(EDcl nos EDcl na AR 3.290/SP, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/05/2012, DJe 26/06/2012) (Destacamos)

Dessa forma, ausentes os vícios previstos pelo artigo 1.022, do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, uma vez que apenas se destinam à rediscussão da matéria já apreciada por meio do acórdão proferido por esta e. Câmara, porquanto não coadunam com a finalidade do recurso em pauta.

Diante do exposto,
rejeito os presentes Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024